Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740018-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE MACIEL GONCALVES LOPES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIENE MACIEL GONÇALVES LOPES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Fazenda Pública do DF que, nos autos do MS n.o 0738218-81.2023.8.07.0001, indeferiu a liminar pleiteada para o fim de suspender o ato de desclassificação e eliminação da agravante e permitir que ela continue nas etapas do concurso público destinado à seleção de candidatos para o cargo de conselheiro tutelar. Em suas razões recursais (ID n.o 51529309), a agravante sustenta que concorre à vaga de conselheiro tutelar da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, porém, foi eliminada do certame, sob a justificativa de que não apresentou documento de quitação eleitoral e comprovação de experiencia na área da criança e do adolescente. Informa que o ato é ilegal, pois tentou enviar toda a documentação necessária e exigida pelo edital do certame, mas não conseguiu anexar os documentos no recurso administrativo, que também foi negado, da mesma forma em que foi negado o pedido de antecipação de tutela no primeiro grau. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja reformada a r. decisão do MM. Juiz a quo, determinando a cassação do ato administrativo de desclassificação e eliminação da agravante do certame, com o seu prosseguimento, assegurando sua participação no período de campanha eleitoral, eleição e a reserva de vaga nas eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa do Gama, caso seja eleita e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 51529311). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no ID n.o 51790348. Pela petição de ID n.o 53461522, a parte agravante requereu a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado, em 03/11/2023, e extinto sem o julgamento de mérito, restando, assim, prejudicada a análise do presente feito. Ademais, nos autos do presente processo a parte agravante requereu seu arquivamento pela perda de objeto. Posto isso, considerando que a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador